Tribunal: STF
Processo: HC 268138
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 990.341/SP.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal). 
De acordo com a denúncia: 

“No dia 27 de dezembro de 2023, por volta das 11h20min, no interior de um coletivo da linha 2338 (Castelo x Campo Grande), que circulava pela Avenida Dom João VI, no bairro de Guaratiba, nesta cidade, o denunciado, de forma livre e consciente, praticou contra Renata Cristina Costa Soares Santos, sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Tal ato libidinoso consistiu em olhar fixamente para a vítima, enquanto se masturbava, com seu pênis à mostra. Na ocasião, a vítima estava no interior daquele coletivo quando notou que o denunciado, que havia acabado de nele embarcar, olhava fixamente em sua direção. Logo em seguida, a vítima notou alguns movimentos estranhos por parte do denunciado, sendo certo que, ao virar seu rosto, viu que estava com o pênis para fora da bermuda, masturbando-se, enquanto olhava em sua direção. Imediatamente, a vítima solicitou auxílio ao motorista do coletivo, relatando todo o ocorrido, momento em que o denunciado foi em sua direção e exigiu que ele parasse o veículo no meio da via, permitindo que ele desembarcasse. Diante da resposta negativa do motorista, o denunciado, de forma violenta, tentou assumir o controle do veículo, chegando, inclusive, a tentar retirar a chave da ignição. Neste ínterim, policiais militares que circulavam pelo local em uma viatura da polícia militar visualizaram os pedidos de socorro por parte do motorista do coletivo, decidindo, então, intervir, o que culminou na captura do denunciado”.  

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 

[...] o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
[...]
Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de Habeas Corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para o fim de determinar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consoante apregoado no art. 44 do CP, e caso não seja este o entendimento, seja fixado o regime aberto para início de cumprimento de pena”. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente